Tribunal: TJSP
Processo: 0001663-14.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001663-14.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante EDUARDO
MAIA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001663-14.2020.8.26.0509 -Voto no 51.516
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001663-14.2020.8.26.0509
COMARCA DE ARAÇATUBA - DEECRIM UR2
AGRAVANTE: EDUARDO MAIA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 51.516
Trata-se de agravo interposto por EDUARDO MAIA DA
SILVA, contra a decisão copiada à fl. 28 (mantida à fl. 38), que determinou que
ele cumprisse 60% da reprimenda para poder obter progressão de regime
prisional.
SILVA alega que bastaria o cumprimento de 40% da
pena, nos termos do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, com redação
dada pela Lei no 13.964/2019. Por isso, pede a reforma do decisum (fls. 1/5).

O recurso foi respondido (fls. 33/37).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 50/53.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001663-14.2020.8.26.0509 -Voto no 51.516
3
É o relatório.
O reclamo não merece guarida.
Com efeito, SILVA foi processado e condenado por
tráfico de narcóticos e associação para esse fim.

Ocorre que SILVA é reincidente (fls. 20/23).

O artigo 112, incisos V e VII, da Lei de Execução
Penal, após a alteração incluída pela Lei no 13.964/2019, passou a ter a seguinte
redação:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada
em
forma
progressiva
com
a
transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime
hediondo ou equiparado, se for primário;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado;”

O recorrente - repito - diz que fará jus à almejada
progressão após o cumprimento de apenas 40% do castigo, nos termos do
referido inciso V. Todavia, a redação deste dispositivo é de clareza solar, no
sentido de que essa fração só é aplicável a sentenciado primário, o que não é
o caso de SILVA, que é reincidente.
Diante disso, merece prevalecer a decisão que
determinou o cumprimento de 60% do castigo, antes de o condenado poder
pleitear a progressão de regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001663-14.2020.8.26.0509 -Voto no 51.516
4
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator